Tribunal: TJMT
Processo: 1037547-65.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037547-65.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 082.604.561-84 (APELANTE), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0743-53 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. BLOQUEIO DE CADASTRO POR CRITÉRIOS INTERNOS DE SEGURANÇA E GESTÃO DE RISCO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ABUSIVA OU ILEGAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de bloqueio de cadastro realizado por empresa de locação de veículos com base em critérios internos de segurança e gestão de risco. Pleito de reativação do perfil e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio do cadastro do consumidor, motivado por critérios internos da empresa, configura conduta abusiva ou ilegal; (ii) estabelecer se o referido bloqueio gera, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo (art. 6o, VIII, do CDC) não exonera o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

A empresa, ao realizar o bloqueio com base em critérios internos de segurança e gestão de risco, exerce regularmente seu direito, inexistindo nos autos prova de arbitrariedade, abuso ou discriminação ilícita.

Não há imposição legal que obrigue o fornecedor a contratar ou manter contrato com qualquer cliente, desde que a recusa não viole direitos fundamentais nem implique discriminação ilícita.

A jurisprudência pacífica afasta a configuração de falha na prestação de serviço ou dano moral em casos de bloqueio cadastral legítimo, fundado em cláusulas contratuais ou critérios de segurança, quando ausente prova de abuso.

O bloqueio cadastral, desacompanhado de repercussão concreta na honra, imagem ou vida pessoal/profissional do consumidor, caracteriza mero dissabor, insuficiente para ensejar indenização moral.

Ausente ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC), inexiste dever de reparar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

O bloqueio de cadastro com fundamento em critérios internos de segurança e gestão de risco, quando não demonstrada arbitrariedade ou discriminação ilícita, configura exercício regular de direito.

O bloqueio cadastral legítimo, desacompanhado de repercussão concreta à honra ou imagem do consumidor, constitui mero aborrecimento, não gerando dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Leandro Barbosa de Araújo contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo no 1037547-65.2023.8.11.0003), ajuizada em face de Localiza Rent a Car S.A., em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

O magistrado
a quo
, em sentença datada de 11/03/2025, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abusividade na conduta da requerida, tratando-se de exercício regular de direito, sendo a situação vivenciada mero dissabor, incapaz de ensejar reparação moral. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que houve aplicação equivocada da inversão do ônus da prova, pois a sentença aceitou de forma acrítica a justificativa de “critérios internos” da empresa, sem exigir prova.

Alega que a liberdade contratual não poderia justificar bloqueio arbitrário, gerando dano moral
in re ipsa.

Ressalta que ouve desproporcionalidade da conduta da apelada.

Pugna pela reforma da sentença, para condenar a apelada à reativação do cadastro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade do bloqueio do cadastro do apelante na plataforma da apelada e à existência, ou não, de dano moral indenizável.

Na origem, o autor alegou ter sofrido bloqueio indevido de seu cadastro na plataforma de locação de veículos da requerida, postulando a reativação do perfil e a condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais.

A ré, citada, apresentou contestação sustentando que o bloqueio decorreu do exercício regular de seu direito, com fundamento em critérios internos de segurança e gestão de risco.

No caso, trata-se de relação de consumo, de modo que incide a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

Todavia, como bem consignou o juízo de origem, tal inversão não exonera o consumidor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), exigência que não foi cumprida pelo apelante.

A apelada, ao justificar o bloqueio do cadastro com base em critérios internos de segurança e gestão de risco, agiu no exercício regular de direito, inexistindo prova nos autos de que a medida tenha sido arbitrária ou abusiva.

Ademais, não há previsão legal que obrigue a empresa a contratar ou manter contrato com qualquer cliente, sendo lícito recusar prestação de serviços desde que não haja discriminação ilícita ou violação de direitos fundamentais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo previsão contratual e inexistindo prova de conduta abusiva, a recusa ou bloqueio cadastral não configura falha na prestação do serviço nem enseja indenização moral (TJDFT, I no 0705684-78.2019.8.07.0016)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. BLOQUEIO DE CONTA DO CONTRATANTE. AUTOMOVEL UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS VIA APLICATIVO UBER. NEGATIVA DE LOCAÇÃO. INFRAÇÃO À REGRA DE CONTRATOS ANTERIORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . -
O bloqueio da conta do contratante nos cadastros de locadora de veículos, em razão de infração de contratos de locação anteriormente celebrados, que vedavam a utilização do automóvel locado para transporte de passageiros, não enseja a responsabilidade civil objetiva de indenizar da empresa pelos danos morais e materiais por aquele supostamente sofridos
- Considera-se litigante de má fé apenas aquele que usar do processo para conseguir objetivo ilegal, podendo o juiz, de oficio ou a requerimento da parte, condenar o litigante a pagar multa entre um a dez por cento do valor corrigido da causa.(TJ-MG - Apelação Cível: 50131342720208130145, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2021)

No tocante ao dano moral, o bloqueio em si, desacompanhado de prova de repercussões concretas à honra, imagem ou vida pessoal/profissional do apelante, caracteriza mero aborrecimento, insuficiente para indenização.

Ausente à comprovação de ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC), inexiste dever de reparar.

Assim, não demonstrada à ilicitude da conduta da Apelada, m proceder ao bloqueio da conta do autor em seus cadastros, impedindo-lhe de realizar locações de veículos em suas lojas, não há que se falar em responsabilidade civil, logo correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025